Tribunal: STF
Processo: ARE 1590842
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito manejado pela defesa contra a decisão que pronunciou o recorrente porque, supostamente, no dia, hora e local descritos na denúncia, juntamente ao corréu efetuou disparo de arma de fogo contra as vítimas JONATAS e EMERSON, causando neste lesões corporais. Ato contínuo, nas Ruas João Olímpio de Magalhães e José Aparecido da Silva, Roselândia, Barra Mansa, teriam disparado, por diversas vezes, arma de fogo em via pública, enquanto faziam apologia ao crime de tráfico de drogas e associação, gritando palavras que enalteciam a facção criminosa intitulada ‘Comando Vermelho’ e suas atividades ilícitas, destacando que dela seriam membros com atuação naquela região. Na sequência, na Rua José Aparecido da Silva, n.º 228, Roselândia, agindo de forma consciente e voluntária e em comunhão de ações e desígnios, efetuaram um disparo de arma de fogo na direção da vítima ANDERSON, policial militar que se encontrava de folga em frente à sua residência e, ao perceber os disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados, sacou sua pistola e partiu na direção desses objetivando abordá-los.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na absolvição sumária. no que tange ao delito de disparo de arma de fogo, ante a suposta atipicidade da conduta; desclassificação das condutas de tentativa de homicídio em questão para dois delitivos de lesão corporal tentados e um delito de lesão corporal leve, nos termos do art. 419 do CPP. Por extensão, atribuição dos efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 0014242-40.2020.8.19.0007, em face do corréu. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de lesão corporal, apologia ao crime e disparo de arma de fogo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora referente ao motivo torpe.
III. Razões de decidir
3. Os relatos em sede policial, ratificados judicialmente, são firmes e harmônicos, em relação aos delitos imputados.
4. Há, portanto, indícios suficientes da participação do recorrente devidamente arrimados no conteúdo dos autos, restando a conduta denunciada perfeitamente amoldada aos tipos que a descrevem.
5. No que diz respeito às qualificadoras, as declarações prestadas em sede administrativa e ratificadas em Juízo as inserem no contexto dos fatos.
6. A tese defensiva que sustenta a desclassificação dos delitos de homicídio doloso na forma tentada para o de lesão corporal deverá ser apreciada pelo Douto Conselho de Sentença, que é o Juiz natural da causa e a quem compete valorar as provas coligidas nos autos.
7. A decisão do Júri que soberanamente desclassificou a conduta do corréu não importa em automática desclassificação da conduta imputada ao ora recorrente, eis que se deu quanto ao aspecto subjetivo, por concluir que aquele agiu com mero animus laedendi, o que não pode ser estendido ao ora recorrente, diante da possibilidade de o elemento volitivo de cada agente ser distinto, ainda que referente à mesma prática criminosa.
8. Reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de apologia ao crime e disparo de arma de fogo.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 603)

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 617).

3. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação ao art. 5º, caput e incs. XXXVIII, al. "c", XXXVI e LIV, da Constituição Federal. Sustenta contrariado o princípio da soberania dos vereditos uma vez que o Tribunal do Júri decidiu, no julgamento do corréu, que o fato imputado na denúncia configura lesão corporal e não tentativa de homicídio. Pondera que o corréu executou diretamente a conduta típica (disparos de arma de fogo), enquanto sua participação no delito restringiu-se a pilotar a motocicleta. Salienta ofensa ao princípio da segurança jurídica porquanto a mencionada decisão proferida pelo Tribunal do Júri já transitou em julgado, estabelecendo, de forma definitiva, a qualificação jurídica do fato em análise, de modo que permitir o julgamento pelo Conselho de Sentença, com a possibilidade de que este órgão qualifique juridicamente o mesmo fato de forma distinta, gera insegurança jurídica e afronta à coisa julgada. Diz violado o princípio da igualdade, aduzindo encontra-se em situação juridicamente idêntica, senão mais favorável, em relação ao corréu (e-doc. 627).

4. O recuso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal de repercussão geral e de ofensa constitucional direta (e-doc. 638).

5. Neste agravo, o agravante articula a existência de repercussão geral no caso em análise, bem como de violações diretas a dispositivos constitucionais. Requer o provimento do presente agravo a fim de que o recurso extraordinário seja admitido e tenha seu regular processamento, sendo, ao final, provido (e-doc. 644).

É o relatório.

Decido.

6. Ao recurso não se deve dar provimento, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.

7. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.

8. No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, não tendo sido suscitada, oportunamente, por ocasião da apelação dirigida ao Tribunal a quo. Embora tenham sido opostos embargos de declaração, observa-se, pela análise da respectiva petição, que a defesa não desenvolveu argumentação sob o enfoque constitucional. Ao contrário, limitou-se a retomar questões já enfrentadas na decisão embargada e a prequestionar a aplicabilidade do art. 29 do Código Penal e dos arts. 419 e 580 do Código de Processo Penal, sem demonstrar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que pudesse autorizar a integração ou a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

9. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

10. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:
 
(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997). 
 
11. No caso dos autos, no entanto, a suposta ofensa ao art. 5º, caput e incs. XXXVIII, al. "c", XXXVI e LIV, da Constituição da República não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.

12. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:

E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

13. Além disso, ainda que fosse possível superar o óbice apontado,  o exame das alegações defensivas acerca dos contornos da conduta atribuída ao recorrente demandaria o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator